Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA COM NATUREZA ALIMENTAR RECONHECIDA POR LEI (§ 14 DO ART. 85 DO CPC). HIPÓTESE AUTORIZADORA DA INCIDÊNCIA DE PENHORA PARCIAL SOBRE O SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL AO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM OBSERVÂNCIA DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da impenhorabilidade de salários, soldos e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada quando se trata de cobrança de verbas alimentares. Os honorários advocatícios consubstanciam crédito alimentar por expressa disposição de norma posta no § 14 do art. 85 do CPC, razão pela qual é possível a penhora de parte da remuneração do executado para pagamento de honorários advocatícios. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
2. Percentual estabelecido pelo Juízo de origem em 15% (quinze por cento) sobre a remuneração bruta da executada, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia até a quitação do débito. Quantia que leva em conta ponderação entre o objetivo de satisfação de crédito e a necessidade de que o pagamento se faça da forma menos gravosa para a devedora.
3. Recurso conhecido e desprovido.